Tribunal: TJSP
Processo: 1500942-07.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido. Prática do tráfico para o sustento do vício não exclui a responsabilidade pela conduta mais grave.
3-) Pena

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido. Prática do tráfico para o sustento do vício não exclui a responsabilidade pela conduta mais grave.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (cem porções de cocaína e vinte e cinco de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/06, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda etapa, foi acrescida de 1/6, pela reincidência específica, tendo-se seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa. Na terceira fase, incabível a incidência do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da recidiva. Total: seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa.
4-) Incabível a substituição da pena corporal, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua prisão.